Tribunal: TJSP
Processo: 2133555-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inconformismo diante de decisão que indeferiu pleito de tutela de urgência objetivando a imediata baixa de protesto de CDA – Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência – Documentos juntados aos autos que atestam que o agravante comunicou a transferência de veículo de sua propriedade, requerendo, inclusive, o bloqueio do CRV perante o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inconformismo diante de decisão que indeferiu pleito de tutela de urgência objetivando a imediata baixa de protesto de CDA – Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência – Documentos juntados aos autos que atestam que o agravante comunicou a transferência de veículo de sua propriedade, requerendo, inclusive, o bloqueio do CRV perante o DETRAN, de modo que o comprador procedesse à transferência – Comprovação, no mais, de que o veículo, passados 14 anos de sua venda, permanece em nome do agravante, causando-lhe restrições indevidas em razão de multas não pagas - Perigo de dano irreparável que também resta evidente, ao passo que os protestos em nome do agravante o impedem de exercer os mais variados atos da vida civil, tal qual a obtenção de empréstimos ou linhas de crédito, além do que, seu nome ficará exposto a situações vexatórias de inadimplência – Sustação dos efeitos do protesto que se afigura medida de rigor - Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133555-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SANDRO ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados RASI VEÍCULOS LTDA ME e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133555-84.2020.8.26.0000 -Voto no 24939 (AHC)
2
VOTO No 24939
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2133555-84.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SANDRO ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVADOS:
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO

DETRAN/SP E OUTRA
Juíza de 1a Instância: Aline Aparecida de Miranda
AGRAVO DE INSTRUMENTO Inconformismo diante de
decisão que indeferiu pleito de tutela de urgência
objetivando a imediata baixa de protesto de CDA Presença
dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de
urgência Documentos juntados aos autos que atestam que
o agravante comunicou a transferência de veículo de sua
propriedade, requerendo, inclusive, o bloqueio do CRV
perante o DETRAN, de modo que o comprador procedesse à
transferência Comprovação, no mais, de que o veículo,
passados 14 anos de sua venda, permanece em nome do
agravante, causando-lhe restrições indevidas em razão de
multas não pagas - Perigo de dano irreparável que também
resta evidente, ao passo que os protestos em nome do
agravante o impedem de exercer os mais variados atos da
vida civil, tal qual a obtenção de empréstimos ou linhas de
crédito, além do que, seu nome ficará exposto a situações
vexatórias de inadimplência
Sustação dos efeitos do
protesto que se afigura medida de rigor - Decisão
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito ativo, interposto contra a decisão de fls. 61,
proferida nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de
indenização por danos morais, que houve por bem indeferir pedido de
tutela de urgência objetivando a imediata baixa dos protestos (8o e 9o
Tabelionatos de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo) em nome do
autor, ora agravante, enquanto aguarda o julgamento da lide, sob pena
de fixação de multa diária.
O agravante alega que estão presentes os
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Esclarece que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133555-84.2020.8.26.0000 -Voto no 24939 (AHC)
3
juntou consulta do IPVA para demonstrar que ainda existem débitos em
seu nome, dois deles protestados (multas), referentes ao veículo VW
Parati, 1998, branca, placas CDM4723, sendo que já vendeu e realizou a
transferência do veículo há mais de 10 anos. Sustenta que o lapso
temporal entre a ciência do protesto e o ajuizamento se deu em razão da
falta de informações sobre o que estava acontecendo e, assim que
obteve informações contundentes, ajuizou a presente ação para
resguardar seus direitos. Ademais, a inserção de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito lhe causará danos irreparáveis, visto que necessita
de crédito para sobreviver, tendo que se socorrer a auxílio de familiares e
de terceiros para se manter.

Em sede de análise preliminar, foi deferido o
efeito ativo pretendido (fls. 10/13).
O recurso não foi respondido (certidão de fls.
33).
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Inicialmente ressalte-se que, em sede de
recurso de agravo de instrumento, não cabe adentrar ao efetivo mérito
da ação proposta, cabendo, portanto, apenas averiguar se foram
preenchidos os requisitos ensejadores da tutela de urgência pleiteada: a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, conforme o disposto no artigo 300, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Na espécie, verifica-se que tais pressupostos
restaram devidamente demonstrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133555-84.2020.8.26.0000 -Voto no 24939 (AHC)
4
Os
documentos
coligidos
aos
autos
demonstram, de forma satisfatória, a verossimilhança da alegação, ou
seja, que o autor, ora agravante, efetuou a venda de veículo de sua
propriedade - VW Parati, 1998, branca, placas CDM4723 há mais de
catorze anos (em 07/06/2006), por meio do reconhecimento de firma na
“Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo
ATPV”,
figurando como compradora a Sra. Lindaura Pereira Rodrigues (nesse
sentido, a certidão emitida pela Oficial de Registro Civil e Tabelião de
Notas do 31o Subdistrito de Pirituba fls. 25 dos autos principais, e cópia
do documento de transferência, com firma reconhecida fls. 35).
Segundo o agravante, o veículo Parati teria sido
oferecido como entrada para aquisição de outro veículo na loja da
agravada Rasi Veículos, motivo pelo qual assinou e reconheceu firma do
documento de transferência, entregando-o pessoalmente ao dono da
loja, Sr. Marcelo, que ficaria responsável por efetuar a transferência para
o nome da loja e, assim, vender posteriormente o veículo.
Todavia, um ano após a venda do veículo, em
2007, o agravante alega que foi surpreendido com notificação de uma
multa em seu nome, o que o levou imediatamente a entrar em contato
com o dono da loja, que teria lhe informado que não tinha mais
responsabilidade sobre o veículo, pois já o havia vendido há um bom
tempo.
Nesse passo, o documento de fls. 34 dos autos
principais corrobora a versão apresentada pelo agravante, porquanto
diligenciou junto ao Detran-SP, em 14 de setembro de 2007, e, além de
declarar, para os devidos fins, que efetuou a venda do veículo placas
CDM4723, sujeitando-se às penas da lei na hipótese de falsidade,
solicitou “providência no sentido de determinar o bloqueio do CRV até a
sua regularização”, tendo em vista que vendeu o aludido veículo e, até
aquela data (14/09/2007), o comprador ainda não havia feito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133555-84.2020.8.26.0000 -Voto no 24939 (AHC)
5
transferência para o seu nome.
Ocorre que, passados catorze anos da venda,
mesmo com a adoção dessas providências, o agravante continua
figurando como proprietário do veiculo (fls. 36 dos autos principais),
respondendo, inclusive, por débitos de IPVA (em aberto, dos exercícios
de 2015 a 2018), DPVAT e multas (fls. 44/45).
Ora, a própria consulta fornecida pelo DETRAN-
SP aponta que houve comunicação de venda do veículo em 26/02/2008,
provavelmente em decorrência da solicitação anteriormente feita pelo
agravante, em 14/09/2007, ao requerer o bloqueio do CRV. Ou, por
cautela, caberia ao DETRAN realizar o bloqueio do CRV, nos moldes
propostos, com vistas a evitar que tal situação se prolongasse no tempo.
As certidões dos Tabelionatos de Protesto,
coligidas a fls. 47 e 48 dos autos principais, evidenciam que as CDAs se
referem a 2 multas de trânsito lavradas pelo Município de São Paulo,
sendo razoável concluir, em sede de cognição sumária, que estão afetas
à propriedade do veículo objeto da discussão até porque a consulta do
DETRAN-SP aponta a existência de 2 multas municipais, no valor de R$
383,06 (fls. 45). Obviamente que os valores não coincidem, na medida
em que não é possível apurar podem estar atualizados ou não, com ou
sem acréscimo de consectários legais.
Outrossim, o perigo de dano irreparável está
consubstanciado no fato de que os protestos em nome do agravante o
impedem de exercer os mais variados atos da vida civil, tal qual a
obtenção de empréstimos ou linhas de crédito, além do que, seu nome
ficará exposto a situações vexatórias de inadimplência vale dizer, as
consultas de fls. 28 e 31/32 demonstram que o agravante possui apenas
estes 2 apontamentos, decorrentes de multas de trânsito, mais nenhum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133555-84.2020.8.26.0000 -Voto no 24939 (AHC)
6
Aliás,
também
mostra-se
adequada
a
justificativa apresentada pelo agravante a respeito do lapso temporal
entre a ciência do protesto e o ajuizamento, o que se deu simplesmente
em razão da falta de informações sobre o que estava acontecendo e,
assim que obteve informações contundentes, ajuizou a presente ação
para resguardar seus direitos.
Observe-se, no mais, a inexistência de qualquer
prejuízo para a Fazenda Pública, decorrente da sustação dos efeitos dos
protestos em si, pois o crédito, ao menos em tese, já existe com a
constituição da CDA, e caso seja a ação julgada improcedente,
remanescerão os efeitos dos protestos.
Preenchidos,
portanto,
os
requisitos
indispensáveis à concessão da medida, a r. decisão agravada deve ser
reformada, deferindo-se a tutela provisória de urgência para determinar
a sustação dos efeitos dos protestos das CDAs colacionadas a fls. 47/48
dos autos principais, com a expedição do competente ofício ao 8o e 9o
Tabelionatos de Protesto de Letras e Títulos da Capital.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.

OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator